Tribunal: TJMT
Processo: 0054740-61.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
DELFINA DANDOLINI BORTOLUZZI - ME E OUTRA(s)

Número do Protocolo: 54740/2019
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - RECONHECIMENTO – ALEGADOS VÍCIOS DE OBSCURIDADE E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO CPC – ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO SUSCITADAS - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA ARTIGO APONTADO - EMBARGOS REJEITADOS.
A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.
Não cumpre ao julgador fazer expressa menção a todos os dispositivos legais que a parte entende violados, estando apenas obrigado a motivar sua decisão, em exegese ao princípio do livre convencimento.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
DELFINA DANDOLINI BORTOLUZZI - ME E OUTRA(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO visando a reforma da sentença proferida nos autos da execução fiscal n. 1279-73.2017.8.11.0008, o qual declarou a prescrição do crédito tributário pela ocorrência da prescrição intercorrente.
Aduz o embargante que o acórdão se mostra contraditório, ante a ausência de prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar, nos termos do art. 40, §4o, da Lei n. 6.830/80, cujo prejuízo é presumido.
Sustenta que, tendo o crédito sido constituído na data de 14.07.2005 e a ação executiva ajuizada na data de 29.05.2007, sua interposição ocorreu dentro do prazo legal.
Assevera que existe omissão no acórdão quanto à análise dos fatos à luz do REsp n. 1340553/RS, bem como art. 174, incisos I e III, do CTN, §1o, do art. 219 e art. 262, ambos do CPC/73, atual art. 2o, do CPC.
Ao final, pugna para que sejam atribuídos efeitos infringentes, sanando as obscuridades e omissão apontadas, para afastar a declaração de prescrição, determinando o regular prosseguimento do feito. Requereu, ainda, o prequestionamento dos artigos supramencionados.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso vertente, o aresto atacado enfrentou adequada e claramente as questões veiculadas nos autos, concluindo pelo não acolhimento da tese recursal veiculada pelo ora embargante, o qual foi desprovido à unanimidade.
Na verdade, as digressões do embargante com relação aos supostos vícios têm por objeto, única e exclusivamente, direcionar o julgador a validar a tese recursal, não devendo ser confundidas com os vícios alegados nos presentes embargos.
Ademais, o aresto atacado contém razões mais do que suficientes para fundamentá-lo e, conforme entendimento já consagrado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, quando já tenha formado juízo de convencimento, ainda que contrário à tese do embargante.
Ao contrário, a tentativa do embargante de opor o seu próprio entendimento àquele manifestado pelo órgão julgador (colegiado) de forma alguma pode ser confundida com o conceito de obscuridade e omissão.
Da análise dos fundamentos da decisão em confronto com aqueles constantes das teses recursal e de embargos, restou evidente que o recorrente espera que o julgador, mais do que analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, chegue às suas mesmas conclusões quanto às provas apresentadas. Entretanto, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente causa.
Destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração. Não é o caso dos autos, verificando-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o aresto está maculado de vícios, para na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, a qual reputa a si desfavorável, visando obtenção de efeitos infringentes. Não se destinam os embargos declaratórios, porém, a tal desiderato.
A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.” (RTJ 154/223). (destaquei)
Com essas considerações, não vislumbrando omissão, obscuridade ou contradição não há que se falar em retificar o acórdão questionado.
Ante o exposto, conheço dos embargos, já que tempestivos, mas REJEITO-OS, mantendo-se irretocável o voto proferido que, frise-se, foi desprovido à unanimidade.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR